Tribunal: TJDFT
Processo: 0705953-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705953-14.2019.8.07.0018 RECORRENTE: BOK ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. DÉBITO FISCAL. REFIS. JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE A MULTA DECORRENTE DE ATRASO NO PAGAMENTO DE TRIBUTOS DE COMPETÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 943/2018. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. 1. Evidenciado que o d. Magistrado sentenciante enfrentou os argumentos relevantes vertidos pela parte autora e apresentou a devida fundamentação para julgar improcedente o pedido inicial, não há como ser reconhecida a nulidade da sentença, ante a violação das disposições contidas no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, do Código de Processo Civil. 2. A Lei Complementar n. 943/2018 não prever a aplicação retroativa de suas disposições para fins de incidência de juros de mora sobre a multa decorrente de atraso no pagamento de tributos de competência do Distrito Federal, o que torna incabível o recálculo do débito tributário objeto de Programa de Incentivo à Regularização Fiscal – REFIS/DF, firmado anteriormente à entrada em vigor da aludida norma. 3. Não se tratando de demanda cujo proveito econômico é irrisório ou inestimável, ou em que é baixo o valor da causa, não há razão para que os honorários de sucumbência sejam fixados mediante apreciação equitativa. Outrossim, tendo sido fixados os honorários de sucumbência no patamar mínimo previsto na lei processual, mostrase inviabilizada redução pretendida pela empresa ré/apelante. 4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes preceitos normativos: a) artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1o da Lei Complementar Distrital 943/2018, defendendo a aplicação retroativa da mencionada lei, sob o argumento de que todos os tributos de competência do Distrito Federal devem ser recalculados seguindo a nova fórmula nela inserida, independentemente da data de constituição do crédito tributário. Dessa forma, pugna para que o Distrito Federal recalcule os valores dos créditos tributários representados em dívida ativa da parte recorrente até a consolidação do crédito tributário nos parcelamentos, com índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre os créditos fiscais limitados aos utilizados pela União para os mesmos fins, ou seja, pela Taxa SELIC. Em sede de apelo extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 24, inciso I, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1551631/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 1861696/DF, da Relatoria do Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/5/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à salientada contrariedade ao artigo 1o da Lei Complementar Distrital 943/2018, porquanto “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019 e AgInt no REsp 1846922/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/5/2021). Tampouco cabe seguimento o recurso extraordinário fundado no apontado vilipêndio ao artigo 24, inciso I, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Ressalte-se que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e RE 883515 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe11/1/2021). Outrossim, ainda que referido óbice pudesse superado, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1239489 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 18/12/2019; o ARE 1222087 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019, e a Rcl 4895 MC, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 29/7/2021. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita, nesse ponto, em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005